Tribunal: STF
Processo: ARE 1473703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Cuida-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do art. 25, § 3º, da EC 103/2019, invocando-se o direito adquirido quanto ao cômputo do tempo de serviço anterior à EC nº 20/1998, independentemente da comprovação da contribuição, para fins de aposentadoria, em acórdão assim ementado (eDOC 11, p. 6): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE INCIDENTAL. PRECEDENTES DO STJ. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 103/2019. ART. 202, §2º, DA CONSTITUIÇÃO, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - O STJ, reiteradamente, já se posicionou sobre a impossibilidade de se alegar, como pedido, a inconstitucionalidade de determinada lei em sede de ações coletivas, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade é de caráter incidental. - Antes mesmo das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 103/2019, o Pretório Excelso já havia firmado entendimento no sentido de ser necessária a comprovação de contribuição para fins de contagem recíproca, já com base na previsão constitucional original, qual seja, o §2º do art. 202 da Constituição. - Havendo previsão na redação original da Constituição de que a contagem recíproca entre os regimes de previdência será feita com base em tempo de contribuição, é possível a exigência de comprovação do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias para contabilizar o tempo necessário à aposentadoria. - Arbitrados os honorários advocatícios no mínimo legal, atendendo aos requisitos do art. 85, §2º, do CPC e não se tratando de valor excessivo ou exorbitante, não se justifica sua redução. - Apelação desprovida”. 



    Verifico que nas ADIs 6271 e 6289, Rel. Min. Luís Roberto Barroso há impugnação da constitucionalidade do art. 25, § 3º, da EC 103/2019, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, o que pode influenciar no julgamento da presente causa. 



    Com efeito, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento na instância de origem, para que se aguarde a finalização do julgamento em conjunto das referidas ADIs 6271 e 6289 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a parte recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de março de 2024. 



                Ministro Edson Fachin



                       Relator



      Documento assinado digitalmente